Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE NÃO INTIMADA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da ilegitimidade da parte ré, deveria ter sido oportunizada à autora a correção do polo passivo da demanda no momento em que ordenada a emenda da petição inicial, tudo em atenção ao princípio da cooperação entre as partes (art. 6o CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4o CPC) e à orientação estabelecida no Enunciado 296 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) – “Quando conhecer liminarmente e de ofício a ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial, para substituição do réu, nos termos dos arts. 339 e 340, sem ônus sucumbenciais”.
2. A sentença deve ser cassada e anulado o processo desde a decisão de recebimento da inicial, devendo ainda ser oportunizada à autora a regularização do polo passivo da ação nos termos do art. 321 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.